Tribunal: TJPA
Processo: 0001748-93.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001748-93.2013.8.14.0051

RECORRENTE: JANDER DOS SANTOS NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NO DELITO. ART. 414, DO CPP
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP, VIGORANDO, NESTE MOMENTO, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. HAVENDO NOS AUTOS PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA ORA ATACADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
JANDER DOS SANTOS NOGUEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13267653, que na madrugada do dia
30 de setembro de 2012
, na Travessa Rocha Negra, Bairro Nova Vitória, no município de Santarém/PA, o ora recorrente, agindo com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Antônio Wilson Nunes Tavares, os quais atingiram a região do pescoço, axila, barriga e perna da vítima, não conseguindo consumar o homicídio em razão de circunstância alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na noite do ocorrido, a vítima se encontrava em frente ao comércio denominado “Goiás”, ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos em comemoração ao seu aniversário, ocasião em que se aproximou um grupo de indivíduos liderados pelo ora recorrente e, motivado por rivalidade anterior, passou a incitar briga, chegando a efetuar um disparo de arma de fogo que atingiu a perna de um dos amigos do ofendido.

Relatou que, após esta confusão inicial, a vítima voltava para sua residência quando notou estar sendo seguida pelo ora recorrente, em companhia de outros dois indivíduos, ocasião em que o ora recorrente sacou novamente a arma de fogo caseira, calibre 12, e efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-a no pescoço, abdômen, penas e axilas, sendo que, quando a vítima já estava caída ao solo, o ora recorrente recarregou a arma, mas antes que pudesse efetuar o tiro de misericórdia, foi impedido por populares que interviram e afastaram os agressores. A vítima foi conduzida ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico de urgência, a tempo de ser salva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de julho de 2017
, ID 13267654, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
17 de novembro de 2021
, ID 13267723.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 09 de agosto de 2022, ID 13267735.

Em suas
razões recursais
, ID 13267743, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, aduzindo não haver nos autos provas indiciárias suficientes acerca da autoria ou de sua participação no delito em que é acusado.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13267746, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção integral da r. sentença de 1º Grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 14048276, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo o ora recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
JANDER DOS SANTOS NOGUEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
JANDER DOS SANTOS NOGUEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NO DELITO. ART. 414, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece prosperar
.

Sabe-se que para a decisão de pronúncia basta estar convencido o julgador da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação no crime, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado de prova, nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§3º. O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

O jurista
Renato Brasileiro de Lima
, ao discorrer sobre o tema, leciona:

“
Pronúncia: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim, se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito
.” (Renato Brasileiro de Lima. Código de Processo Penal Comentado. 2ª Ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.152).

Outrossim, nesta fase processual, somente é possível desclassificar a conduta imputada ao recorrente quando houver prova inconteste e inequívoca de que o agente agiu sem o dolo de matar. Caso contrário, o elemento subjetivo relativo a real intenção do acusado deverá ser apreciado pelo Soberano Tribunal do Júri, sob pena de invasão da sua competência.

Nessa esteira, é a lição de
Guilherme Souza Nucci
, senão vejamos:

“
(...). A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seus semelhantes, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
.” (Guilherme de Souza Nucci. Tribunal do Júri. 6ª Ed. rev., atual. e ampl., - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 171).

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a sentença de pronúncia, na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria constantes no teor dos depoimentos das testemunhas, nos seguintes termos:

“
(...).

No caso em tela a materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo de lesão corporal realizado na vítima, fls. 39. Em relação aos indícios de autoria, é oportuno destacar que fora decretado a revelia do réu, todavia, há nos autos depoimento da vítima e de testemunhas que afirmam ter sido o réu Jander o autor dos disparos de arma de fogo que ensejou na tentativa de homicídio contra a vítima Antônio Wilson. Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos: Vítima, Antônio Wilson Nunes Tavares, narrou em juízo que estava numa festa comemorando seu aniversário, quando na volta estava tendo uma briga em seu bairro, que viu seu colega baleado, que foi intervir, foi a hora que também foi baleado, que viu o acusado Jander foi o autor dos disparos que o atingiu, que foi um único tiro, que não efetuou mais disparos porque seus amigos o protegeram. Testemunha, Flávia Nunes Tavares, narrou em juízo que não presenciou os fatos, que estava em sua casa e já acordou com os disparos de arma de fogo, que é irmã da vítima, que a vítima pediu para ser socorrida, pois não queria morrer, que a ambulância chegou no local para prestar socorro, que amigos também ajudaram a socorrer a vítima. Testemunha, Maria da Luz Santos Amorim, narrou em juízo que no dia dos fatos estava em casa, que não viu o que aconteceu, mas que escutou estampidos de disparos de arma de fogo, que falaram que foi o Jander o autor dos disparos, mas que não viu, que havia muita briga de gangues no bairro. Testemunha, Wilson Sarmento Tavares, narrou em juízo que é pai da vítima, que não presenciou os fatos, que chegou no local e viu seu filho no chão, que a vítima falo que teria sido o Jander o autor dos disparos. Testemunha, Geovani Pinto de Sousa, narrou em juízo que prestou socorro à vítima, que não presenciou os fatos. Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime, que ensejou na tentativa de homicídio contra a vítima Antônio Wilson, bem como há provas nos autos que indicam ser o réu Jander o autor. Assim, a meu ver, resta demonstrado que existem indícios suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado. Nesta oportunidade, entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legítima defesa, e, diante disso, resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronúncia dos acusados e, nesse caso, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando não existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase do processo, impera o brocado jurídico in dubio pro societate. (...). Quanto a qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121, consistente no MOTIVO TORPE, as provas até aqui produzidas nos autos, não repelem de forma manifestamente e declarada, havendo indícios que indicam a necessidade de inclui-la na pronúncia, vez que, (segundo a denúncia, a vítima fora socorrer seu colega que havia sido ferido, sendo também atingido por disparos de arma de fogo...), ou seja, havendo indícios da existência de qualificadora, como ensina a jurisprudência que a sentença de pronúncia deve abrange-la, para não retirar da competência do Tribunal do Júri, o seu julgamento. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente. (...). Neste momento, analisando os autos e considerando tudo que fora verificado na instrução criminal, aplico o instituto da emendatio libeli, nos termos do art. 383 do CPP, acolhendo, portanto, a qualificadora do inciso IV, §2º do art. 121 do CP, que deverá ser submetida ao plenário do tribunal do júri, a saber, MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, (que, segundo a denúncia, o ofendido, após retirar seu amigo, que estava ferido, de uma briga, foi surpreendido com disparos de arma de fogo que lhe atingira...), por isso, este juízo não vê, aparentemente provas nos autos contundentes para exclui-la. Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: “As qualificadoras, porém, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio ‘in dubio pro societate’”. Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: “As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe aprecia-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa” (RT 668/275). Dessa forma, reconheço a possibilidade de existência da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 121, do CPB (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) devendo, portanto, ser levada a apreciação pelo egrégio Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENT o pedido articulado pelo Ministério Público, pelo que, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu Jander dos Santos Nogueira, nos autos identificado, por ter incorrido nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB, contra a vítima Antônio Wilson Nunes Tavares, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. (...)
.” ID 13267723.

É cediço que nesse estágio processual vigora o
princípio in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam autores do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença.
(STJ – AGInt no REsp: 1744688 MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). II –
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP. Precedentes
. III – Neste recurso, não se aduz argumento novo apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC: 483918 PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019). Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, conforme assentado pelo magistrado singular, a palavra da vítima aliada as testemunhas ouvidas em juízo, forneceram elementos suficientes para caracterizar indícios da autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado. Vejamos:

A vítima
Antônio Wilson Nunes Tavares
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, relatou:

“
(...). a gente tava brincando na festa, comemorando meu aniversário. (...). Na volta da festa, estava tendo uma briga lá no Bairro, umas três ou quatro pessoas. Eu “encostei” (parei) porque os meninos me chamaram para beber em um bar.
No caminho, eu vi que ele subiu, acertou um rapaz (colega da vítima) no queixo e na bunda
.
Aí foi que eu intervi pra carregar
.
O meu colega falou que queria uma ambulância, mesmo assim ele (réu) ainda continuava subindo com a arm
a. A viatura policial foi acompanhando a ambulância. (...).
Eles voltaram de novo e atirando
.
Ai, nesse momento, eu fui querer intervir para tirar meu amigo de lá
.
Foi aí que me acertaram
.
Quando eu caí no chão, ele carregou a arma de novo
(...),
foi quando uns colegas meus me carregaram
,
fizeram uma roda e não deixaram mais ele atirar
.
Ele me deu só um tiro
.” Extraído do ID 13267720.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Flávia Nunes Tavares
, irmã da vítima, perante o Juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitória, reafirmando:

“
(...). Eu escutei aquele estouro. (...). Eu subi a rua e vi as meninas me chamando, que era pra mim socorrer ele. (...). Ele dizia “pelo amor de Deus” que eu salvasse ele, não deixasse ele morrer. A gente ligou pra ambulância, mas demorou um pouco pra vir.
Aí o “seu Geovani”, que tinha um carro branco, foi quem prestou socorro pra ele, levando para o Hospital Municipal
. (...).
O “Jean” me falou que era pra eu socorre ele (a vítima) porque quem tinha dado os tiros era o JANDER e os filhos dele, o Jardel e o Jhonny
. (...).
Eles tem envolvimento (com gangues)
.
Eles eram conhecidos como gangue da Rocha
. O ANTÔNIO (vítima), estava no local na hora errada, aquele tiro não era pra atingir ele, mas ele varou e pegou nele. (...)
.” Extraído do ID 13267720.
Grifei

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo a quo, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela impossibilidade, no presente momento, de impronunciar o ora recorrente, conforme parecer acostado aos autos, ID 14048276,
in verbis
:

“(...). No caso em apreço, os indícios de autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente delineados nos autos. A materialidade se comprova pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal, Id. 13267627, p. 6/7, que atesta a existência de lesões pérfuro-contundentes ocasionadas por projéteis de arma de fogo; bem como pelo Laudo Pericial de Exame Complementar, Id. 13267660, p. 4, que confirma que as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo de vida. Já quanto a autoria resta suficientemente demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas/informantes. Consoante o pontuado pelo RMP de 1º grau em suas contrarrazões, em que pese as agressões não tenham sido presenciadas por testemunhas, foram claramente narradas pela vítima, que sobreviveu aos ferimentos causados pelo réu, narrando que viu que era JANDER, que ele tinha atirado em seu colega e que só não lhe matou porque outras pessoas lhe tiraram do local. A vítima contou ainda a seu pai que o autor dos disparos foi JANDER, o que foi confirmado em juízo. Observa-se, portanto, que há indícios suficientes de autoria do delito, somado ao animus necandi do recorrente, decorrente de uma briga entre gangues, incitada pelo próprio réu, por conta de rivalidade anterior com o grupo de amigos da vítima. (...).
”

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2023